Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1026688-90.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ARIADINY FERNANDA BEZERRA CINTRA e BANCO BRADESCO
Recorrido: BANCO BRADESCO e ARIADINY FERNANDA BEZERRA CINTRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 de abril de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS OS LITIGANTES. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. INEXISTENCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito R$ 845,56 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
2. Consumidor postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não possuir relação jurídica com a parte recorrida.
3. De outro lado, a instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
4. Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
5. Dano moral inexistente uma vez que comprovada a existência de anotação preexistente. Aplicação da sumula 385 do STJ.
6. Sentença mantida.
7. Recursos conhecidos e não provido para ambas as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026688-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIADINY FERNANDA BEZERRA CINTRA - CPF: 062.329.681-07 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024